Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740969-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos dos embargos à execução ajuizados por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer o pagamento com relação às CDAs 0154039608 e 0157166066, mantida a execução a respeito das demais. Em suas razões (ID 66804388), sustenta o DISTRITO FEDERAL: 1) o cancelamento das CDAs não ocorreu por erro imputável ao ente público; 2) houve pagamento voluntário por parte do banco; e 3) não há sucumbência recíproca. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação do ente público em honorários sucumbenciais. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Por outro lado, argumenta BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ID 66804391): 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva; 2) o banco não deve compor o polo passivo da relação tributária por ausência de liame contratual com os veículos tributados; 3) a imputação tributária obriga a apelante a produzir prova negativa; 4) compete ao ente público comprovar os pressupostos legais para incidência do tributo; 5) inconstitucionalidade da lei distrital que imputa responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário de IPVA; 6) a Constituição estabelece que o tratamento normativo seja realizado por lei complementar; 7) não há lei complementar federal que discipline a responsabilidade tributária; 8) o ente público somente cobrar dos contribuintes e não dos responsáveis tributários; 9) é ilegal a CDA expedida nesta execução fiscal; 10) ausência de obrigação certa, líquida e exigível; e 11) o erro quanto à identificação do devedor fiscal enseja o reconhecimento do descumprimento da cobrança por nulidade da CDA. Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo para reformar a sentença e reconhecer a impossibilidade de produção de prova negativa; a inconstitucionalidade da lei distrital que impõe responsabilidade de pagamento do IPVA ao banco; e nulidade da CDA. Preparo recolhido (ID 66804392). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 66804394). Sem contrarrazões do BANCO VOLKSWAGEN S.A. Em consulta às certidões publicadas pela 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, observa-se que a intimação se limitou a comunicar o ente público para apresentar contrarrazões em face da apelação interposta pelo banco (ID 66804395). Todavia, o DISTRITO FEDERAL interpôs apelação com o propósito de discutir o arbitramento dos honorários de sucumbência. Na aba expedientes, a última comunicação judicial direcionada ao banco foi para conhecimento da sentença. Não houve, portanto, abertura de prazo para contrarrazões. Dessa forma, intime-se BANCO VOLKSWAGEN S.A. para apresentar contrarrazões à apelação do DISTRITO FEDERAL (ID 66804388). Prazo: 15 dias. Após, volvam-me conclusos os autos. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator